Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711296-19.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCI SOARES DE BRITO, ARIORLANDO GONCALVES DE BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, CLARO S.A. D E S P A C H O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luis Fischer dias, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 19/9/2023 (ID 51490480). Trata-se de apelação cível interposta por ELCI SOARES DE BRITO e ARIORLANDO GONÇALVES DE BRITO contra a sentença (ID 49106372) proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0711296-19.2022.8.07.0007, ajuizada pelos apelantes em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO INTER S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A e CLARO S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, do Código de Processo Civil), ao fundamento de inexistência da falha na prestação de serviços bancários pelas instituições financeiras rés. Os autores foram condenados a arcar com as custas processuais e a verba honorária de sucumbência, esta última fixada em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (ID 49106374), os apelantes descrevem que as primeiras transações bancárias vergastadas foram, de fato, feitas por eles próprios, “ao receberem mensagem de whatsapp de golpistas” (ID 49106374 – pág. 4). Alegam, todavia, que as operações realizadas em 18/1/2022 foram efetivadas por terceiro que teve acesso ao aplicativo e realizou as transferências via pix no valor de R$ 17.119,00. Aduzindo a incidência da legislação consumerista e a aplicação da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, defendem que a atuação de terceiro não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a falha de segurança bancária e os danos suportados pelos consumidores, por configurar fortuito interno, de sorte que fazem jus à restituição dos valores relativos às transferências realizadas. Afirmam, por fim, a configuração de danos morais indenizáveis “pela frustração e dissabores sofridos pela expectativa não suprida” (ID 49106374 – pág. 6). Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Não houve o recolhimento do preparo, pois foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes na origem (ID 49106204). Contrarrazões apresentadas por BANCO PAN S/A (ID 49106377), da CLARO S/A (ID 49106379), do BANCO INTER S/A (ID 49106381), da PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (ID 49106382), do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 49106386), do BANCO BRADESCO S/A (ID 49106389), propugnando-se, em todos os casos, o desprovimento do recurso interposto. Nas contrarrazões de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (ID 49106382) e do BANCO BRADESCO S/A (ID 49106389), especificamente, elas formulam impugnação à concessão da gratuidade de justiça aos apelantes. Na primeira, além disso, suscita-se, em preliminar, o não conhecimento do recurso interposto, uma vez que a parte interpôs recurso inominado, e não apelação. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais, bem como sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora